Tribunal: TJDFT
Processo: 0752973-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ANULAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. CUSTAS ADIANTADAS. RESSARCIMENTO.
1. A parte e o seu advogado têm legitimidade para discutir, em sede recursal, antes do trânsito em julgado, o direito à verba honorária.
2. Se o Distrito Federal ajuizou a execução postulando o pagamento de créditos que, posteriormente, após a propositura de embargos à execução, vieram a ser cancelados, deu causa ao processo, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
3. O fato de o Distrito Federal ser isento de custas não o exime de ressarcir aquelas adiantadas pelo autor, vencedor na demanda, nos termos do disposto no artigo 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do artigo 4o da Lei n. 9.289/86
4. Recurso conhecido e provido.